Tribunal: TJES
Processo: 5000292-95.2023.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Cível
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento; Guarda
Data de julgamento: 2023-03-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000292-95.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CÍVEL (1269)
PACIENTE: EDIVALDO VIEIRA BATISTA
IMPETRADO: JUIZO DE DIREITO DA 1ª VARA DE FAMÍLIA DE SERRA
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão do dia 28/02/2023.

Acompanho o voto do Eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5000292-95.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CÍVEL (1269)

PACIENTE: EDIVALDO VIEIRA BATISTA

Advogado do(a) PACIENTE: ELIETE BONI BITTENCOURT - ES5003-A
IMPETRADO: JUIZO DE DIREITO DA 1ª VARA DE FAMÍLIA DE SERRA

VOTO

Conforme consta do relatório, trata-se de “habeas corpus” preventivo impetrado em favor de Edivaldo Vieira Batista, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 1ª Vara de Família de Serra, em razão de decisão que ordenou a sua prisão civil, constituindo ameaça real e iminente a sua liberdade de locomoção.

O impetrante sustenta, em síntese, que, (i) em razão da pandemia COVID-19 ficou desempregado e deixou de prestar os alimentos por um determinado período, tendo retomado pelos valores que pagava antes do desemprego; (ii) que sofreu acidente, dificultando sua condição financeira; (iii) a autoridade coatora decretou a prisão do paciente em 18 de fevereiro de 2022 expediu mandado de prisão em seu desfavor na data de 18 de outubro de 2022.

No ID 4107145, em análise perfunctória do caso, restou deferida a liminar.
Neste momento, em análise definitiva da questão, vislumbro assistir razão ao impetrante.

Como destacado anteriormente, vê-se que que o art. 528, do CPC, dispõe que “
no cumprimento de sentença que condene ao pagamento de prestação alimentícia ou de decisão interlocutória que fixe alimentos, o juiz, a requerimento do exequente, mandará intimar o executado pessoalmente para, em 3 (três) dias, pagar o débito, provar que o fez ou justificar a impossibilidade de efetuá-lo
.”.

O impetrante peticionou na origem comprovando o pagamento dos meses de dezembro/19, janeiro e fevereiro de 2020, justificando o atraso por ter ficado desempregado e doente, vítima de atropelamento, se submetendo a procedimento cirúrgico, comprovados por meio do documento médico anexado no ID 4085943.

Comprovou no ID 4088284 transferência de valores para a genitora dos menores nos meses de dezembro de 2022, em R$ 430,00 (quatrocentos e trinta reais), novembro de 2022 na quantia de R$ 400,00 (quatrocentos reais) e outubro de 2022 de R$ 147,00 (cento e quarenta e sete reais).

Também constam no ID 4088071 recibos referentes aos meses anteriores, desde 2019, ainda que em valores inferiores aos 60% pactuados em caso de desemprego, mas que representam tentativa de manutenção da obrigação, apesar das dificuldades por que passava.

Além disso, ao renovar na origem o pedido de reconsideração da decisão que decretou a prisão, comprova ainda o pagamento da quantia de R$ 781,20 (setecentos e oitenta e um reais e vinte centavos) no presente mês de janeiro de 2023, demonstrando se encontrar, aparentemente em dia com a obrigação.

Assim, entendo que os fatos que ensejaram a expedição do mandado de prisão parecem não mais se sustentar diante dos comprovantes apresentados, e eventual manutenção da decretação da prisão poderia ser ainda mais prejudicial, já que poderia retornar a situação de inadimplência.

Tal como consignado pelo Sr. Procurador de Justiça, “
de acordo com o quadro fático delineado, a medida extrema da prisão civil, no caso, não vai conseguir compelir o devedor a cumprir a obrigação alimentar na medida em que vem demonstrando a tentativa de manutenção da obrigação.”

Tal conclusão se alinha ao entendimento do C. STJ, de que a prisão civil do devedor de alimentos pode ser excepcionalmente afastada, quando a técnica de coerção não se mostrar a mais adequada e eficaz para obriga-lo a cumprir suas obrigações. (RHC 160.368-SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 05/04/2022).

Por essas razões, confirmo a liminar outrora deferida e
CONCEDO
A ORDEM
pleiteada para sustar a ordem de prisão do paciente EDIVALDO VIEIRA BATISTA nos autos da execução de alimentos nº 0005010-81.2020.8.08.0048.

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Desembargador Relator

VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS. PRISÃO CIVIL. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. INADIMPLÊNCIA JUSTIFICADA. PROBLEMAS DE SAÚDE. COMPROVAÇÃO DE ADIMPLAMENTO PARCIAL. INTERESSE DO EXECUTADO NO PAGAMENTO. RISCO DE AGRAVAMENTO DA INADIMPLÊNCIA. PRECEDENTES. SEGURANÇA CONCEDIDA.

1.

O paciente peticionou comprovando o pagamento parcial dos valores que ampararam o pedido de prisão, justificando o atraso por ter ficado desempregado e doente, vítima de atropelamento, se submetendo a procedimento cirúrgico, comprovados por meio do documento médico anexado.
2.
Conforme entendimento do C. STJ, a prisão civil do devedor de alimentos pode ser excepcionalmente afastada, quando a técnica de coerção não se mostrar a mais adequada e eficaz para obriga-lo a cumprir suas obrigações. (RHC 160.368-SP.
3.
O c. Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que o referido dispositivo (artigo 25, §1º, II da Lei Complementar nº 87/96) é norma de eficácia plena, não sendo possível que lei estadual limite ou crie restrições ao seu exercício.
4.
Os fatos que ensejaram a expedição do mandado de prisão parecem não mais se sustentar diante dos comprovantes apresentados, e eventual manutenção da decretação da prisão poderia ser ainda mais prejudicial, já que poderia retornar a situação de inadimplência.
5.
Ordem concedida.

DECISÃO
À unanimidade, conceder a ordem, nos termos do voto do Relator.